Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711938-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN DA SILVA MAFRA IMPETRANTE: RUY BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Sandra de Santis, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 25091845). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, solicitando-lhe, inclusive, que encaminhe o registro em vídeo da gravação da audiência de custódia realizada “em sessão remota por meio do aplicativo Microsoft Teams”, em relação ao paciente Jhonatan da Silva Mafra. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator